Tribunal: TJSP
Processo: 1022809-76.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes – Cédula de Crédito Bancário – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Despicienda a realização de prova pericial contábil – Título de crédito devidamente acompanhado da planilha de cálculo do débito – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo –Cédula de Crédito Bancário que é título executivo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes – Cédula de Crédito Bancário – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Despicienda a realização de prova pericial contábil – Título de crédito devidamente acompanhado da planilha de cálculo do débito – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo –Cédula de Crédito Bancário que é título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei no10.931/2004, REsp repetitivo no 1.291.575/PR e súmula 14 do TJSP – Obrigação certa, líquida e exigível – Juros remuneratórios - Taxa média do mercado que representa uma referência, de modo que a cobrança de taxa superior não configura automaticamente abusividade – Inexiste, outrossim, qualquer ilegalidade decorrente da capitalização de juros, pois esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 – Não acolhimento do pedido de descaracterização da mora do embargante – Conforme a jurisprudência do C. STJ, "[n]ão descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual" – Outrossim, no caso em que a relação jurídica contém data de vencimento pré-estabelecida, seu não pagamento no vencimento constitui o devedor em mora, independentemente de notificação ou interpelação judicial, incidindo juros de mora imediatamente, na forma do art. 397 do CC/2002 - Aplicação da máxima dies interpellat pro homine – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.